Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702480-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOAO DE ALMEIDA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão (ID 14097695, págs. 40/42) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por João de Almeida Filho, deferiu em parte o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos, in verbis: “Examino o pedido em plantão judiciário, com fundamento nos arts. 215, I, do Código de Processo Civil e 117, VIII, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. DEFIRO a gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência acostada, de onde se extrai presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada por outros elementos. DEFIRO a tramitação prioritária, com base no art. 1.048, I, do Código de Processo Civil. Passo ao exame do pedido de tutela antecipada. Presente a probabilidade do direito diante dos seguintes elementos: - o autor mantém contrato de plano de saúde vigente com a ré (ids. 52976190 e 52976188) - o autor é portador de neoplasia do sistema nervoso central, bastante agressiva, necessitando de tratamento pós-operatório com radioterapia específica e quimioterapia, conforme laudos e exames médicos, todos bastante recentes (ids. 52976176 a 52976186) - muito embora não haja nos autos negativa formal da ré, as alegações do autor e os números de protocolo indicados na inicial demonstram que a burocracia imposta pela ré está impedindo que se tenha uma resposta rápida, necessária ao caso, dado o estado de saúde do autor - aplica-se o CDC ao caso (Súmula n. 608 do STJ) Mesmo que a ré não possua hospital ou médico credenciado para o procedimento, o art. 12, VI, da Lei dos Planos de Saúde estabelece que, em caso de urgência e emergência, a operadora do plano de saúde contratado é responsável pelo reembolso. O Superior Tribunal de Justiça chega mesmo a fazer interpretação extensiva desse dispositivo, mediante exame da legislação do SUS, conforme se extrai do REsp 1.760.955, rel. min. Nancy Andrighi, j. 11/06/2019. Por outro lado, prevalece na jurisprudência do TJDFT e do STJ que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificado, quando há cobertura para a doença, devendo a operadora do plano de saúde cobrir o quanto indicado pelo médico de confiança do beneficiário. Presente o perigo de dano, pois, na solicitação de id. 52976180, o médico destaca com bastante ênfase a necessidade de 15 sessões urgentes de radioterapia com técnica VMAT + IGRT (radioterapia guiada por imagem) por técnica de CBCT + correção online com sistema de mesa robótica Hexapod, justificando a solicitação no documento de id. 52976179. A medida não é irreversível, pois, no caso de improcedência do pedido, a ré poderá cobrar do autor os valores despendidos. Sob outro prisma, a vedação ao deferimento de tutela antecipada em caso de medida irreversível se submete ao controle de constitucionalidade, com ponderação dos princípios em jogo, devendo prevalecer, em caso com o dos autos, o direito à saúde e à vida em detrimento do princípio da livre-iniciativa e outros. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA para determinar que, em até 02 (dois) dias, a ré autorize e custeie as sessões de radioterapia com técnica VMAT + IGRT (radioterapia guiada por imagem) por técnica de CBCT + correção online com sistema de mesa robótica Hexapod, em instituição credenciada ou não credenciada, tendo em vista a urgência do caso (Lei dos Planos de Saúde, art. 12, VI), sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, a partir do terceiro dia (inclusive), até que seja cumprida a ordem judicial. Não é possível deferir “todos os outros tratamentos que se fizerem necessários doravante”, pois a decisão seria incerta (ou também chamada de condicional), o que é vedado no sistema jurídico brasileiro (CPC, art. 492, parágrafo único), conferindo um cheque em branco à parte sem que haja pelo magistrado o pormenorizado exame da situação concreta. Assim, indefiro neste ponto a tutela antecipada. (...)” Alega a Agravante, em resumo, que não estão presentes os requisitos para o deferimento de tutela de urgência. Diz que não houve negativa da solicitação do Agravado, tendo sido atendido o seu pleito dentro do prazo máximo previsto pela ANS para liberação de procedimentos de alta complexidade, de 21 (vinte e um) dias úteis. Informa que cumpriu a decisão atacada. Defende, entretanto, que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação (2 dias úteis) foi demasiadamente curto e que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia à título de astreintes é desproporcional. Pede a concessão de antecipação de tutela para suspender os termos da r. decisão atacada e que, ao final, seja a ela reformada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a presença do periculum in mora, fato que, por si só, impede o deferimento do pleito liminar. Conforme se verifica das razões expostas, a Agravante informa que não houve negativa do tratamento buscado pelo Agravado e que cumpriu a tutela de urgência deferida. A sua irresignação gira em torno do prazo exíguo fixado para cumprimento da obrigação e do valor das astreintes, que entende desproporcionais e que poderão ensejar enriquecimento indevido por parte do Agravado. Tais questões, a meu sentir, poderão ser devidamente analisadas após a regular instrução do presente recurso. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator